Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI No 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de que o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo seria impeditivo ao benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a hediondez do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, cometido antes da vigência da Lei no 13.964/2019, pode impedir a comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023 veda a concessão do benefício de comutação para crimes hediondos, mas a natureza hedionda do crime deve ser aferida com base na legislação vigente à época dos fatos, e não na data da edição do decreto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a alteração legislativa superveniente que agrava a classificação de um crime não pode retroagir para prejudicar o apenado.
5. O indeferimento da comutação de pena com base em entendimento equivocado sobre a hediondez do crime configura constrangimento ilegal, impondo-se a reavaliação dos demais requisitos para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 157, § 2o-A, I; Lei no 8.072/1990, art. 1o, II, "b"; Decreto no 11.846/2023, arts. 1o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 193.694/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a Turma, j. 23.10.2014; STJ, AgRg no HC 370.983/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 12.02.2019; TJDFT, Acórdão 1953237, 0724959-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1953245, 0729339-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04/12/2024.